Tribunal: TJSP
Processo: 1041390-58.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Apelação Cível – Reapreciação por determinação do C. STJ – Compra e Venda de Imóvel – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rescisão a pedido da compradora, por inadimplemento das requeridas, que não entregaram o empreendimento no prazo fixado em contrato – Restituição da totalidade das quantias pagas, devidamente corrigidas a partir dos desembolsos e com incidência de juros a

Ementa:
Apelação Cível – Reapreciação por determinação do C. STJ – Compra e Venda de Imóvel – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rescisão a pedido da compradora, por inadimplemento das requeridas, que não entregaram o empreendimento no prazo fixado em contrato – Restituição da totalidade das quantias pagas, devidamente corrigidas a partir dos desembolsos e com incidência de juros a partir da citação – Indenização por lucros cessantes devida – Presunção de prejuízo por parte do adquirente no período da mora – Precedentes do C. STJ – Majoração da verba sucumbencial – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041390-58.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes VILA LOBOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e
CEMARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelada JOYCE FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041390-58.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43052 - 2/6
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1041390-58.2017.8.26.0576 Voto no 43052
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível.
Apelante(s): Vila Lobos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Outra.
Apelada(s): Joyce Ferreira
Natureza da Ação: Compra e Venda.
EMENTA:
Apelação
Cível

Reapreciação
por
determinação do C. STJ Compra e Venda de Imóvel
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Rescisão a
pedido
da
compradora,
por
inadimplemento
das
requeridas, que não entregaram o empreendimento no
prazo fixado em contrato Restituição da totalidade das
quantias pagas, devidamente corrigidas a partir dos
desembolsos e com incidência de juros a partir da citação
Indenização por lucros cessantes devida Presunção de
prejuízo por parte do adquirente no período da mora
Precedentes do C. STJ Majoração da verba sucumbencial
Recurso não provido.
Adotado o relatório de fls. 192/193, acrescenta-se que por decisão unânime desta E.
Câmara foi dado parcial provimento ao recurso da ré (fls. 195/201).
Interposto recurso especial (fls. 204/210), devidamente respondido (fls. 226/231),
sobreveio decisão do Colendo STJ determinando a reapreciação da apelação (fls.
240/242).
É o relatório.
Verifica-se que o acórdão de fls. 195/201 deu parcial provimento ao apelo da ré,
apenas para o fim de afastar a condenação relativa aos lucros cessantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041390-58.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43052 - 3/6
No entanto, o C. STJ determinou a reapreciação da matéria à luz do entendimento
dominante naquela E. Corte, motivo pelo qual este Relator revê seu
posicionamento, passando o referido acórdão, em sua parte dispositiva, a ter o
seguinte teor:
“(...) Indiscutível aplicar-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor,
bem caracterizada, assim, a relação de consumo prevista no art. 3o, caput, do referido
diploma legal.
Firmada tal premissa, passa-se à análise do recurso.
Segundo se verifica as partes firmaram em 06 de março de 2015,
“Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de
Unidade de Lote de Terreno e Outras Avenças”, para aquisição, pela autora, do Lote
19 da Quadra 05 do Loteamento denominado “Vila Lobos”, situado em São José do
Rio Preto, no qual a autora se comprometeu a pagar o preço e a requerida a
implantar as obras de infraestrutura.
Contudo, afirma a autora que até o ajuizamento da demanda não havia
sido entregue o lote nos moldes pactuados, estando, a conclusão das referidas obras
atrasada, alegação que não foi ilidida pela apelante, tendo em vista que ela própria,
ao apresentar contestação, admite que apenas 18% daquelas relativas à
pavimentação e 55% das obras de esgoto estavam concluídas, não havendo a
totalidade da conclusão de nenhuma delas (fls. 74/75).
Portanto, está mais que demonstrado o inadimplemento por parte das
requeridas, não podendo ser acolhida a alegação da apelante no sentido de que a
autora não podia mais arcar com o pactuado e, por isso, imputou-lhe a culpa pela
rescisão, uma vez que a apelada estava em dia com suas obrigações ao ajuizar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041390-58.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43052 - 4/6
demanda, conforme demonstrativo de fls. 107/109, em nada alterando tal
entendimento, o fato de ter havido uma repactuação anterior.
Ademais, tangencia a má-fé a alegação da apelante no sentido de que o
lote estava à disposição da autora desde a assinatura do contrato, tendo em vista que
o próprio instrumento veda “a circulação na área do loteamento antes da conclusão
dos serviços e obras de infraestrutura” (fl. 40), as quais, repita-se, não estavam
concluídas.
Assim, não há como ser afastada a culpa das requeridas pela rescisão do
contrato, ficando mantida a determinação para que sejam devolvidos todos os valores
pagos, os quais deverão ser atualizados monetariamente desde cada desembolso, nos
termos da Tabela Prática do TJSP, com incidência de juros de mora a partir da
citação, nos termos do artigo 405 do CC, diante da patente mora da apelante, não
havendo que se falar, assim, em sua incidência somente a partir do trânsito em
julgado.
Contudo, com relação à condenação ao pagamento de “multa
contratual” merecea reparo a r. sentença.
Isto porque, como bem observou a apelante, referido pedido não foi
formulado nesses moldes na petição inicial, tratando-se, assim, de evidente equívoco,
tendo em vista que o pedido inicial visava à '...condenação da Ré em indenizar à
Autora pelos prejuízos advindos da não utilização do imóvel, no importe mensal de
R$674,49, a título de lucros cessantes, devidos a partir de dezembro/2016 até
julho/2017, distribuição da presente demanda), totalizando a quantia de R$5.395,92
(...)' valor, aliás, da condenação fixada pela r. sentença.
Referida condenação deve ser mantida, posto que apesar de denominada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041390-58.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43052 - 5/6
pela r. sentença como 'multa', trata-se, na verdade de lucros cessantes, verba cabível
em caso de atraso na entrega do imóvel, ainda que se pretenda a rescisão do negócio,
diante da presunção de prejuízo do comprador no período da mora.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS
CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do
imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o
período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do
promitente comprador.
2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora,
no caso de responsabilidade contratual. Precedentes.
3. Embargos de divergência acolhidos.
A Segunda Seção, por unanimidade, acolheu os embargos de divergência
para reconhecer o direito à indenização, no valor locatício do bem, no
período de atraso na entrega do imóvel (de setembro de 1989, data
incontroversa, conforme sentença, à fl. e-STJ 906, até abril de 2000,
data do ingresso dos autores em sua posse, conforme decidido pelo
acórdão recorrido, fl. e-STJ 1296-97), devendo aos autos retornar ao
Tribunal de origem para que se manifeste a respeito do valor locatício do
bem no período, e devendo os juros de mora incidir a partir da data
da citação, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs.
Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Lázaro
Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Nancy
Andrighi e Luis Felipe Salomão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041390-58.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43052 - 6/6
Sustentou oralmente o Dr. Diego Rangel Araújo, pelo embargado,
CBPO Engenharia Ltda. Consignada a presença do Dr. Rogério
Marinho Leite Chaves, representante do embargante, Flávio de Souza.
(EREsp 1.341.138/SP, Min. Maria Isabel GAllotti, DJe 22/05/2018)
No mesmo sentido, ainda, confiram-se: AgInt no REsp 1.813.470/SP, 4a
Turma, DJe de 12/11/2019; AgInt no REsp 1.804.123/SP, 3a Turma, DJe de
11/09/2019; AgInt no REsp 1.774.967/SP, 4a Turma, DJe de 22/05/2019 e AgInt no
AREsp 912.217/SP, 4a Turma, DJe de 23/02/2018.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso da ré e, em consequência,
majora-se a verba honorária devida por ela ao patrono da parte autora para 11% do
valor atualizado da condenação, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de se negar provimento
ao recurso interposto pela ré, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário
e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem
ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no
âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos enunciados.”
A. C. Mathias Coltro
Relator